Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713924-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação (ID 41196365) foi interposta no último dia do prazo recursal, 6/9/2022, desacompanhada da comprovação de recolhimento do preparo. Em 8/9/2022, o Apelante efetuou o pagamento das custas recursais com vencimento no dia 6/9/2022 e juntou aos autos o comprovante (IDs 41196369 e 41196370). Por meio de despacho (ID 41806546), intimei o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Decorreu in albis o prazo assinalado, conforme certidão de ID 42216735. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator